Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CAESB. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 890. REGIME. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal (regime de precatórios) às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF.
2. O regime de pagamento por precatórios submete a demanda executiva ao rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública regulado nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil.
3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está cadastrada conforme as exigências da Portaria do Gabinete da Corregedoria (GC) n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006 como entidade parceira para expedição eletrônica.
4. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência pela citação via sistema eletrônico, ao mesmo tempo em que dispõe que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 246, caput e § 1o, do Código de Processo Civil).
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei n. 11.419/2006 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.